Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato típico de violação de domicílio foi presenciado diretamente pela testemunha, que confirmou a versão apresentada pela vítima.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da analise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.